Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-55.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, entendo que merece ser rejeitado o pleito de ID: 122898467, eis que, não restou demonstrada a alegada indisponibilidade do inteiro teor da decisão proferida (ID: 104581961).
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator